Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723914-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem-se os autos ao Ministério Público, nos termos da cota id 38698459. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora